Tribunal: STF
Processo: HC 264036
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.043.653/SP. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de incêndio (art. 250, § 1º, II, “a”, do Código Penal). 



    Conforme relatado: 



    Os policiais, Matheus Barreto e Wegton Galdino relataram que foram acionados para atender uma ocorrência de incêndio em um motel. Ao chegar, os bombeiros já combatiam o fogo; o réu estava descalço em frente à recepção. A vítima, visivelmente nervosa, contou que o réu havia consumido álcool e drogas, ficou agressivo por causa de seus contatos no Facebook e a obrigou a deitar na cama antes de atear fogo no colchão com um isqueiro. Com o quarto em chamas, Luiz saiu e ela conseguiu escapar. Pâmela disse que buscou ajuda na recepção, mas o réu tentou arrombar a porta para alcançá-la. O acusado estava bastante embriagado, falou pouco e não demonstrava sinais de transtorno 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator:



    Em uma análise inicial, não se verifica a ocorrência de hipótese que autorize o deferimento do pleito liminar. 



    Colhe-se da leitura do acórdão que foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. No ponto:



    Em relação ao regime de cumprimento da pena, objeto do recurso, considerando que o apelante é reincidente em crime doloso grave (lesão corporal praticado no contexto doméstico) e praticou novamente violência de gênero, o regime inicial de cumprimento da pena não poderia diferente do fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Vale anotar que, no caso em análise, não tem aplicação o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal cômputo do tempo de prisão provisória para determinação do regime inicial de cumprimento da pena pois ao contrário do que quer fazer crer a Defesa, o simples tempo de prisão não enseja a imediata progressão de regime, que pressupõe mais do que isso. Portanto, a pretensão deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, onde as condições objetivas e subjetivas do condenado e o seu merecimento para a progressão poderão ser aferidos com maior segurança, nos termos do art. 66, inciso III, “c”, da Lei de Execução Penal.



    Portanto, não se constata, de plano, a existência de constrangimento ilegal evidente que possa autorizar a concessão da medida de urgência. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: considerando o período em que esteve preso, é a presente para requerer a respectiva detração penal, a fim de conceder ao sentenciado o regime mais benéfico, sem que retorne ao cárcere para o reconhecimento da benesse.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 258967 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 259879 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 259625 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025). 



    No caso, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente